Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-42.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006302-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR REINEHR - CPF: 838.481.001-00 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
VÍCIO CARACTERIZADO.
DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
A

omissão

passível
de
declaratórios

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Caracteriza
-se
vício
de
omissão

quando
a
parte

reclamante

pleiteia
a
reparação
material,
pelas

perdas

emergentes
,
mas
o
aresto

embargado
nada
manifesta
a
respeito
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

e
mergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
cobrança
de
valores

em

fatura
de
cartão
de
crédito
.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
para
sanar

vício
de
omissão
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1006302-42.2023.8.11.0001

Embargante
:
ALMIR REINEHR

Embargado
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 186086672/PJe2)
em
fa
ce do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 185355170/PJe2).
Sustentou

haver

omissão
no
aresto

em

relação

ao

dano
material
pleiteado
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 207815658/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RE
LATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
exam
inado
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material
(art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

d
ecidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020
, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
,
observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
,
pois

não

houve

manifestação

no aresto embargado
quanto

ao

dano
material
pleiteado

na

petição

inicial
,
cuja

matéria

foi

devolvida
no
recurso

interposto
.

Disposit
ivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
acrescentar
à
fundamentação
do
acórdão
,
bem

como

a
o

dispositivo
,
os

parágrafos

abaixo

redigidos
,
que passam a
integra
r
o
aresto

embargado
para
todos

os

efei
tos

legais
:

(...)

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
de
sala

vip
para que
pudesse
se
acomodar

juntamente
com
sua

esposa
e
filha
, no valor de R$ 542,78.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório
,
verifico
que
o

dano
material se
encontra

devidamente

comprovado
no valor de R$ 542
,78

por

meio da fatura de cartão de crédito da parte

reclamante
,
na

qual

consta
a
cobrança
de
valores

referentes

ao

pagamento
da
sala

vip
, sob a
rubrica
"LOUNGE KEY INC",
conforme
se
afere
do I
D 172201410/PJe2,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

(...)

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
, para (...) b)
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 542,78 (
quinhentos
e
quarenta
e
dois

reais
e
setenta
e
oito
centavos), a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capi
talização
, a
partir
da
citação
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

Transitada

em

julgado
,
baixem

os
autos
ao

juízo
de
origem
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024